Tribunal: TJPA
Processo: 0284028-60.2016.8.14.0075
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO A LIBERDADE DA VÍTIMA - ARTIGO 157, § 2º, I, II E V DO CPB (FATO OCORRIDO ANTES DAS REFORMAS IMPLEMENTADAS PELA LEI 13.634/18) - RECURSO DA DEFESA DOS RÉUS ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA ? EVIDENCIAS SUBSTANCIAIS QUE INTEGRARAM A AÇÃO PRATICADA PELOS RÉUS AO EVENTO REPROVÁVEL - DOSIMETRIA ? READEQUAÇÃO DA PENA BASE AO PATAMAR MÍNIMO ? INVIABILIDADE ? QUANTUM FIXADO DE FORMA RAZOAVEL E PROPORCIONAL AO GRAVAME COM O RECONHECIMENTO DE MODULADOR DESFAVORÁVEL QUE AUTORIZOU O INCREMENTO DA PENA MENSURADA ? INTELIGENCIA DA SUMULA 23 DO TJPA ? PRECEDENTES DO STJ - RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA ? IMPOSSIBILIDADE - ATENUANTE DO ART. 65,I DO CP FOI ACOLHIDA PELO JUIZO, TODAVIA EM FACE DAS ROBUSTAS PROVAS A CONFISSÃO NÃO FOI UTILIZADA NO DECISUM GUERREADO ? READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ? IMPROCEDÊNCIA ? CONDENAÇÃO SUPERIOR A OITO ANOS EXIGE REGIME INICIAL FECHADO ? PEDAGOGIA DO ART.33, §2º, ?A? DO CP ? RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS PARA MANTER A CONDENAÇÃO DOS RÉUS A PENA DE 08 ANOS, 03 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E AO PAGAMENTO DE 22 DIAS MULTA - DECISÃO UNÂNIME.I - Não se afere no caso em comento insuficiência probatória, uma vez que existentes evidências suficientes a lastrear o édito condenatório, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença de primeiro grau;II - A dosimetria implementada pelo juízo, elevou a pena base baseado em modulador arrazoado de maneira idônea (culpabilidade), sendo, desta forma, necessário a ratificação da pena base manejada em 06 anos de reclusão, que foi detratada em 06 meses devido o reconhecimento da menoridade. Todavia não houve necessidade de valer-se da confissão dos réus diante da notoriedade das provas dos autos;III - No caso restou incontroverso o emprego de arma, o concurso de agentes e a restrição da liberdade da vítima, em razão do da dinâmica dos fatos avalizados pelas evidências probatórias;IV - No tocante ao princípio da insignificância, prudente analisar se o reconhecimento do princípio da insignificância deve ser feito unicamente pelo nível ínfimo da lesão sofrida, isto é, pelo desvalor do resultado, o que se torna incompatível m face da gravidade das ações perpetradas pelos réus;V - Desta forma, diante dos inafastáveis argumentos acusatórios que inevitavelmente indicam o protagonismo dos acusados no evento ilícito reprovável, sendo temerário avalizar o pleito defensivo, o qual não se sustentou em face das evidências da autoria delituosa, que ratificam o decisum singular, o qual me curvo integralmente. VI - Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal dos réus no evento criminoso, razão pela qual foram julgados e condenados a pena de 08 ANOS, 03 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 22 DIAS MULTARecurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM: PORTO DE MOZ/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº.0284028-60.2016.814.0075.
APELANTES: CLEYTON BORGES MARQUES
ROSINALDO DE SOUZA CONCEIÇÃO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO A LIBERDADE DA VÍTIMA - ARTIGO 157, § 2º, I, II E V DO CPB (FATO OCORRIDO ANTES DAS REFORMAS IMPLEMENTADAS PELA LEI 13.634/18) -
RECURSO DA DEFESA DOS RÉUS
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - EVIDENCIAS SUBSTANCIAIS QUE INTEGRARAM A AÇÃO PRATICADA PELOS RÉUS AO EVENTO REPROVÁVEL - DOSIMETRIA - READEQUAÇÃO DA PENA BASE AO PATAMAR MÍNIMO - INVIABILIDADE -
QUANTUM
FIXADO DE FORMA RAZOAVEL E PROPORCIONAL AO GRAVAME COM O RECONHECIMENTO DE MODULADOR DESFAVORÁVEL QUE AUTORIZOU O INCREMENTO DA PENA MENSURADA - INTELIGENCIA DA SUMULA 23 DO TJPA - PRECEDENTES DO STJ - RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - IMPOSSIBILIDADE - ATENUANTE DO ART. 65,I DO CP FOI ACOLHIDA PELO JUIZO, TODAVIA EM FACE DAS ROBUSTAS PROVAS A CONFISSÃO NÃO FOI UTILIZADA NO
DECISUM
GUERREADO - READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - IMPROCEDÊNCIA - CONDENAÇÃO SUPERIOR A OITO ANOS EXIGE REGIME INICIAL FECHADO - PEDAGOGIA DO ART.33, §2º, ¿A¿ DO CP - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS PARA MANTER A CONDENAÇÃO DOS RÉUS A PENA DE 08 ANOS, 03 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E AO PAGAMENTO DE 22 DIAS MULTA -
DECISÃO UNÂNIME.
I - Não se afere no caso em comento insuficiência probatória, uma vez que existentes evidências suficientes a lastrear o édito condenatório, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença de primeiro grau;
II - A dosimetria implementada pelo juízo, elevou a pena base baseado em modulador arrazoado de maneira idônea (culpabilidade), sendo, desta forma, necessário a ratificação da pena base manejada em 06 anos de reclusão, que foi detratada em 06 meses devido o reconhecimento da menoridade. Todavia não houve necessidade de valer-se da confissão dos réus diante da notoriedade das provas dos autos;
III - No caso restou incontroverso o emprego de arma, o concurso de agentes e a restrição da liberdade da vítima, em razão do da dinâmica dos fatos avalizados pelas evidências probatórias;
IV - No tocante ao princípio da insignificância, prudente analisar se o reconhecimento do princípio da insignificância deve ser feito unicamente pelo nível ínfimo da lesão sofrida, isto é, pelo desvalor do resultado, o que se torna incompatível m face da gravidade das ações perpetradas pelos réus;
V - Desta forma, diante dos inafastáveis argumentos acusatórios que inevitavelmente indicam o protagonismo dos acusados no evento ilícito reprovável, sendo temerário avalizar o pleito defensivo, o qual não se sustentou em face das evidências da autoria delituosa, que ratificam o
decisum
singular, o qual me curvo integralmente.
VI - Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal dos réus no evento criminoso, razão pela qual foram julgados e condenados a pena de
08 ANOS, 03 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 22 DIAS MULTA
Recurso conhecido e improvido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Milton Nobre.
Belém, 16 de dezembro de 2020
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

CLEYTON BORGES e ROSINALDO DE SOUZA, foram julgados e ao final condenados a pena de 08 ANOS, 03 MESES DE RECLUSÃO em regime inicial FECHADO e pagamento de 22 dias multa, como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º inciso I, II e V do CPB. Inconformados, interpuseram os respectivos apelos, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Comarca de Porto de Moz/PA.

A combativa defesa pugnou pela absolvição dos acusados em razão da fragilidade das provas que embasaram o édito condenatório, tendo em vista que a autoria não restou cabalmente provada nos autos. Assim, diante da inexistência de evidências da autoria delitiva, necessário a absolvição. De maneira alternativa, pugnou pela readequação da pena base manejada para o patamar mínimo, bem como sustentou o reconhecimento das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea. E por fim, aplicar o princípio da insignificância além da adoção do regime aberto para o cumprimento inicial da pena.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo provimento parcial para decotar o vetor dos motivos do crime, bem como resguardar a detração penal ao juízo das execuções.

À revisão.

É o relatório e peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Consta na exordial que os acusados CLEYTON BORGES e ROSINALDO DE SOUZA , no dia 29 de setembro de 2016, aproximadamente as 20h30, no bairro no Praião, Porto de Moz, munidos cada um com uma "peixeira", renderam a vítima SUELEN DA SILVA PERNA, levaram para lugar ermo, praticaram atos sexuais com a mesma, subtraíram seu aparelho celular, libertando-a após 2 horas de privação de liberdade. A vítima relatou os fatos, sendo acionado a força policial que prendeu os réus, recuperando o aparelho celular.

Devidamente processados, os acusados CLEYTON BORGES e ROSINALDO DE SOUZA, foram julgados e ao final condenados a pena de 08 ANOS, 03 MESES DE RECLUSÃO em regime inicial FECHADO e pagamento de 22 dias multa, como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º inciso I, II e V do CPB. Inconformados, interpuseram os respectivos apelos, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Comarca de Porto de Moz/PA.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE

Segundo os autos, as evidências não permitiram se chegar à conclusão diversa, senão a responsabilização dos acusados, em face da notoriedade das provas que compõe o portifólio probatório, vejamos:

Por ocasião da oitiva da vítima S.D.S.P com 14 anos a época dos fatos (fls.09/10), tinha saído para comprar arroz, ocasião que teria sido abordada pelos acusados e sob ameaça de uma faca que estava no seu pescoço e uma outra na altura de sua costela, pediu para não levarem o celular, fato ignorado pelos réus que subtraíram o aparelho.

Por sua vez, CLAYTON BORGES ¿PEIXINHO¿, teria relatado (fls. 11/12), em interrogatório policial, que a ideia inicial dos denunciados, era somente o roubo do celular, no entanto, durante a ação, a Vítima propôs para .que ficasse com os dois, em troca de não roubar o aparelho, celular. No mesmo sentido, foram os relatos do réu ROSINALDO DE SOUZA. Contudo, na fase judicial os acusados negaram a autoria delitiva.

A testemunha ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, em juízo relatou que foi acionado pelo delegado de polícia e que teria encontrado o celular enterrado na casa de TOTA, mas antes teriam prendido CLEYTON ¿PEIXINHO¿ e este teria informado onde estava o celular, e ainda disseram que a vítima estava com medo e se propôs a manter relações sexuais com os acusados para que devolvessem o celular.

O acusado CLEYTON BORGES, e ROSINALDO DE SOUZA em juízo, (fls. 87/89), assumiram a autoria do delito, mas negaram que tivessem usado de facas, mas um pedaço de pau para intimidar a vítima.

Com efeito, configura-se o tipo do artigo 157, § 2º, inciso I, II e V do Código Penal, quando a materialidade e a autoria, consubstanciada nas declarações da vítima, nos depoimentos dos acusados e do policial que efetuou a prisão, além das circunstâncias que nortearam a prisão em flagrante, restam suficientemente comprovadas.

Destarte as declarações anotadas
ut supra
, não haveria qualquer motivo para que os relatos imputassem falsamente a autoria de crime em face dos réus. Ademais, vê-se que a prova oral produzida foi contundente em reconhecer os acusados, como sendo os autores do crime, que guardaram perfeita consonância com os depoimentos colhidos nos autos, mormente do policial, que embora não tenham presenciado o crime, afirmou que prendeu os apelantes na situação de flagrância e recuperou a res.

Notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Destarte, o fato de uma testemunha ser policial não desmerece a qualidade da prova. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:
¿O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos¿. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Convêm mencionar, que em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, à palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa e reconhece os agentes com igual firmeza, como no caso presente. Aliás, não é comum que a vítima atribua falsamente a um inocente a prática do delito, e não há nos autos qualquer indicação que a ofendida tivesse algum motivo para incriminar os recorrentes. Além disso, o reconhecimento procedido, é peça muito valiosa na convicção do juízo, porquanto foi ela que sofreu a ação criminosa, durante período suficiente para guardar a fisionomia dos meliantes. Ao contrário do que alega a defesa, não há qualquer motivo para desprestigiar o relato fornecido por ela, uma vez que narrou o episódio criminoso, nas duas oportunidades em que foi ouvida, de forma coerente e precisa.

Anoto, por absolutamente oportuno, que a defesa não se encarregou de demonstrar prova que afastasse a acusação imputada aos réus, conforme possibilita o art.
156
, do
Código Processo Penal
, a simples negativa, diante do conjunto de provas apresentado, não afasta a imputação conferida a ele.

Desta forma, diante dos inafastáveis argumentos acusatórios que inevitavelmente indicam o protagonismo dos acusados no evento ilícito reprovável, sendo temerário avalizar o pleito defensivo, o qual não se sustentou em face das evidências da autoria delituosa, que ratificam o
decisum
singular, o qual me curvo integralmente.

RECURSO DA DEFESA DOS REUS

A combativa defesa pugnou pela absolvição do acusado em razão da fragilidade das provas que embasaram o édito condenatório, tendo em vista que a autoria não restou cabalmente provada nos autos. Assim, diante da inexistência de evidências da autoria delitiva, necessário a absolvição. De maneira alternativa, pugnou pela readequação da pena base manejada para o patamar mínimo, bem como sustentou o reconhecimento das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea. E por fim, aplicar o princípio da insignificância além da adoção do regime aberto para o cumprimento inicial da pena.

Cediço ratificar que a autoria e a materialidade delitiva, se encontram sobejamente demostradas, não havendo motivos para dúvidas nesse ponto. Todavia, o acusado apontou que a sentença precisa de correções, assim, necessário a sua transcrição para uma melhor análise.

(...) DO CRIME ART. 157, § 2°. I, II, V DO CP- IMPUTADO AOS RÉUS Rejeito a alegação da defesa, quanto a desclassificação para o crime de furto simples, porque não é o caso dos autos. Os acusados ouvidos em juízo, foram uníssonos em afirmar que praticaram o roubo em concurso de pessoas, mediante grave ameaça, segundo eles, com pedaços de pau, que por si só, afasta a tese do crime de furto. Reconheço a. causa de aumento de pena do emprego de arma, que no caso, foi arma branca tipo faca, em que pese a negativa dos réus. A vítima foi contundente em afirmar que ambos estavam com armas brancas, relatando que um dos acusados cortou pedaço de seu cabelo e a alça da blusa, servindo a arma branca como meio de grave ameaça para a prática do crime de roubo. Como é cediço na Jurisprudência, para. a causa de aumento de pena pelo emprego de arma não é obrigatória sua apreensão para incidência, sendo possível reconhecer sua existência por meio de depoimento da vítima, circunstância que se verificou nos autos. Reconheço a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, II do CP, qual seja, concurso de duas pessoas, porque rui depoimento dos réus, eles confessaram o crime de roubo, afirmando que agiram juntos, com a intenção de subtrair o celular da vítima, mediante grave ameaça. Ficou também configurada a restrição da liberdade da vítima, pois existiu o cerceamento da liberdade de forma excepcional, os acusados seguraram-na por tempo superior ao necessário de forma anormal, corno relatado pela vítima, que ficou por duas horas com os acusados. O depoimento dá vítima tento em sede policial e judicial corrobora com as confissões dos réus, elementos suficientes e coerentes para fundamentar urna sentença condenatória, na configuração do roubo, com as causas de aumento, prevista no § 2°, I, II e V do CF. Por fim, restou demostrada a responsabilidade dos réus, ademais, o celular, objeto do roubo, foi encontrado.na residência, do acusado "Tota", confirmado a autoria e materialidade do crime do roubo. Assim, como há três causas de aumento de pena, aplico a metade da pena Circunstância atenuante reconheço a, atenuante prevista no art. 65, III, d do CP, porquê os :agentes confessaram, no que tange ao roubo qualificado em concurso de pessoas, quando ouvidos em juízo e em sede polícia. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia *apresentaria contra ROSINALDO DE SOUZA CONCEIÇÃO, vulgo "Tata", Absolvendo-o quanto aos crimes previstos no art. 213, §1° do CP e art. 12 do Estatuto do Desarmamento nos termos do art. 386, II do CPP e CONDENANDO-0, corn fundamento no art. 387 do Código de Processo Penal, como incurso nas penas previstas no art. 157, § 2°, inciso I, II e V do Código Penal e CLEYTON BORGES MARQUES, vulgo "Peixinho", Absolvendo-o quanto ao crime previsto art. 213, §1° do CP, nos termos do art. 385. II do CPP CONDENANDO-0 com fundamento no art. 387 do Código de Processo Penal, como incurso nas penas previstas no art. 157, §2°, inciso I, II e V do Código Penal Passo agora a dosimetria da pena, conforme art. 68 do Código Penal, aos réus, de forma individualizada, apreciação Sobre as circunstâncias judiciais enunciadas no art. 59 do Código Penal. ROSINALDO DE SOUZA CONCEIÇÃO, vulgo "Tota"
A culpabilidade do réu se demostrou: altamente reprovável, visto que a vítima era adolescente, o que aumenta o grau de culta do acusado, o réu não possui antecedentes. A conduta social do réu não foi demonstrada nem sua personalidade. O motivo do delito se revelou reprovável, em razão do lucro fácil com o roubo do celular.
As circunstâncias do crime são normais a espécie. As consequências extrapenais, não foram evidências. Não há comportamentos das vítimas a ser analisado. Sendo assim, em razão dá reconhecimento .de circunstâncias judiciais negativas elevo a pena no patamar de 2 anos. Em razão da presença de circunstâncias judiciais negativas. fixo a pena-base para o Réu quanto ao crime previsto no art. 157, § 2°, I, II, V do Código Penal: Reclusão 6 anos e em 20 dias-multa. Concorre a circunstância atenuante prevista no art. 65, I do CP, na qual atenuo em 06 meses. Não concorrem circunstâncias agravantes. Não concorrem causas de diminuição de pena. Concorre causa de aumento da pena, para o crime previsto no mi 157, § 2°. 1. II, V do Código Penal, pela qual aumento a pena anteriormente dosada no patamar de 1/2 previsto, passando a dosá-la em reclusão 8 anos. 3 meses e 22 dias-multa. Portanto, torno a pena definitiva reclusão 8 anos, 3 meses e 22 dias-multa. CLEYTON BORGES MARQUES, vulgo "Peixinho" A culpabilidade do réu se demostrou altamente reprovável, visto que a vítima era adolescente de 14 anos de idade, elevando o grau de culpa em razão da sua conduta o réu não possui antecedentes, A conduta social do réu não foi demonstrada nem sua personalidade. O motivo do delito. se revelou reprovável, em razão do lucro fácil. As circunstâncias do crime são normais a espécie. As consequências extrapenais, não foram evidências. Não há comportamentos das vítimas a ser analisado. Sendo assim, em razão do reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas elevo a pena no patamar de 2 anos. Em razão da presença de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base para o Réu quanto ao crime previsto no art. 157, § 2° 1, 11, V do Código Penal: Reclusão 6 anos e em 20 dias-multa. Concorre a circunstância atenuante prevista: no art 65, I do CP, na qual atenuo em 6 meses. Não concorrem circunstâncias agravantes. Não concorrem causas de diminuição da pena. Concorre causa de aumento da pena, para o. cume previsto no art. 157, § 2°, I, II, V do Código Penal, pela qual, aumento a pena anteriormente dosada no patamar de 1f3 previsto, passando a dosá-la em 08 anos. 3 meses e 22 dias-Multa. Portanto, torno a pena definitiva reclusão 8 anos. 3 meses e 22 dias-multa. Atribuo a cada dia-multa o valor de um trinta avos do salário mínimo à época do fato. A pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente no regime fechado, corno previsto no art. 33, § 2°, alínea "a", do Código Penal. (...).

Prima facie
, cumpre assentar que a fixação da pena é um "processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena) deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)" (NUCCI, Guilherme.
Código Penal
comentado. 10ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 393).

Como o ordenamento jurídico pátrio não vinculou o Julgador a nenhuma forma tabelada para arbitrar a quantidade de pena a cada circunstância judicial negativa, o Princípio da Razoabilidade, marcado pelo "bom senso e vedação de medidas excessivas" deve ser sempre a diretriz predominante na dosagem da reprimenda na 1ª fase do sistema trifásico, ao passo que existindo balizas negativas, é inflexível o deslocamento da pena-base do montante mínimo legal.

Insta consignar que as Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, competem o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Contudo, forçoso recordar que a existência de vetoriais negativos do art.
59
do
Código Penal
justifica a elevação da pena acima do mínimo legal.
Súmula nº 17 A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. Data de Aprovação 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016 Precedentes Acórdão n. 153.192 - Revisão Criminal - 2015.04244352-49 Publicação: DJ de 11/11/2015.
E ainda a:
Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal". Data da Aprovação 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016 Precedentes Acórdão nº 160.173, APL nº 2016.02122136-53 - 2ª Câmara Criminal Isolada Julgado em 31/05/2016 Publicação: DJ de 01/06/2016.

Nesse diapasão, de rigor que em segundo grau, existe a possibilidade da reanálise das circunstâncias judiciais, com o fim de compatibilizá-las ou readequá-las a legislação pertinente ao caso concreto, sem que isso caracterize, necessariamente, a chamada
reformatio in pejus,

Sobre o tema, destaca-se o julgado:
APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL. INVIABILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Revela-se inadequada a via eleita pelo apelante para formular o pleito de liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal, antigas Câmaras Criminais Reunidas. (Precedentes). 2. Incabível a redução da reprimenda, quando existente circunstâncias judiciais valoradas negativamente ao apelante, justificando, portanto, a exasperação da pena acima do mínimo legal, nos termos da Súmula n° 23 do TJPA. 3.Não caracteriza a chamada
reformatio in pejus,
a decisão do Tribunal ad quem que, ao julgar o recurso de apelação exclusivo da defesa, por fundamento diverso e sem agravar a situação do réu, mantém a sanção penal aplicada na sentença condenatória, com base no efeito devolutivo amplo da apelação. 4. É inviável a modificação do regime inicial fixado na sentença, quando o magistrado a quo observa o disposto no art.33, §2°, alínea 'b" do CP. 5. Mostra-se adequada a análise do pedido de detração perante o Juízo da Vara de Execuções Penais, por este possuir mais subsídios subjetivos de aferição dos requisitos para esse fim. 6. Recurso conhecido e desprovido, devendo a decisão ser imediatamente cumprida. Decisão unânime. (2017.02816418-39, 177.689, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-0704, publicado em 2017-07-05).

Com efeito, por obvio que se deve respeitar a restrição de agravamento da situação do réu, seja de forma direta ou indireta, em recurso exclusivo da defesa, mas não impede que o Tribunal, para dizer o direito, exercendo sua soberana função de
jurisdictio,
encontre fundamentos e motivação própria para manter os termos da condenação, respeitadas, à evidência, a imputação deduzida pelo órgão de acusação e as questões debatidas na sentença condenatória.

Nesse contexto, convém destacar que eventual deficiência ou falta de fundamentação na dosimetria da pena não conduz à sua anulação, pois os vícios seriam passiveis de correção através de apelo ou revisão, conforme já restou assentado pelos tribunais pátrios. A cerca do tema temos o seguinte julgado:
À luz do efeito devolutivo da apelação, possível se faz que está E. Corte reexamine os fatores judiciais, desde que se adstrinja ao
quantum
de pena infligido na sentença e, concorrentes aspectos judiciais desabonadores, tais como as circunstâncias e as consequências das infrações, justificado está o recrudescimento da reprimenda basilar em patamar superior ao mínimo legal. (HC 106.113, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 18/10/2011, publicado em 01-02-2012).

Na oportunidade, a eminente Min. Carmen Lúcia reportou-se a um precedente exarado pelo próprio Pretório Excelso, o Habeas Corpus 76.156, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, que deslindou minuciosamente a temática, verbis:
a) ¿a apelação da defesa devolve integralmente o conhecimento da causa ao Tribunal, que a julga de novo, reafirmando, infirmando ou alterando os motivos da sentença apelada, com as únicas limitações de adstringir-se à imputação que tenha sido objeto dela (cf. Súmula 453) e de não agravar a pena aplicada em primeiro grau ou, segundo a jurisprudência consolidada, piorar de qualquer modo a situação do réu apelante¿;
b) ¿[s]e se insurge a apelação da defesa contra a individualização da pena, não está, pois, o Tribunal circunscrito ao reexame dos motivos da sentença: reexamina a causa, à luz do art. 59 e seguintes do Código, e pode, para manter a mesma pena, substituir por outras as circunstâncias judiciais ou legais de exasperação a que a decisão de primeiro grau haja dado relevo¿;
c) ¿a restrição a observar no ponto é que as novas circunstâncias do fato hão de estar explícitas ou implicitamente contidas na acusação, o que, no caso, parece indiscutível¿.

In casu
, o juízo alicerçou a pena base em 06 anos de reclusão, considerando desfavoráveis os vetores judiciais da culpabilidade e os motivos do crime, o qual deveria ser desabonado considerando o animus dos acusados em ter um celular, em face das restrições econômicas, resolveram obtê-lo de uma forma vil, se socorrendo da violência para satisfazer sua sede patrimonial desmedida, desconsiderando qualquer apelo humanitário. Nesse passo, a melhor doutrina aponta que apensar das razões desabonadoras não serem dignas de elogios, cumpriram com sua tarefa legal,
Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Com efeito, a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O
Código Penal
não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.

A pena deve ser aplicada na forma estatuída no art.
68
do
Código Penal
, observado o critério trifásico. A pena-base é fixada de acordo com as circunstâncias judiciais do art.
59
do
Código Penal
, seguida, na fase intermediária da dosimetria, da aplicação das atenuantes e agravantes, previstas nos arts.
61
a
66
do
Código Penal
, para, após, na terceira etapa, considerar-se as causas de diminuição e aumento de pena, destacadas na Parte Especial e Geral do
Código Penal
.

Destaque-se que esse entendimento decorre não apenas do número de majorantes, mas sim do raciocínio de que, quanto mais circunstâncias qualificadoras previstas na lei incidirem no caso, maior será também a gravidade da conduta do agente, o que impõe aumento de forma escalonada dentro dos patamares mínimo e máximo definidos pela lei, para garantir a correta individualização da pena, pois não seria justo punir de forma idêntica agentes de periculosidades diversas. Portanto, merece punição mais rigorosa o agente que aborda a vítima fazendo uso de mais de uma circunstância que lhe reduz a possibilidade de resistência, potencializando a grave ameaça, sendo tal raciocínio apto a fundamentar a manutenção do entendimento acima destacado, a despeito do advento da Súmula nº 443, do Superior Tribunal de Justiça, que restou superado com a fundamentação idônea e adequada na adoção da causa de aumento de pena, bem como do
quantum
utilizado.

Com a fixação da pena base em 06 anos, o juízo a detratou em 06 meses em face da menoridade a época dos fatos, não considerando a confissão dos acusados na sentença, devido a suficiência das provas dos autos, com a pena aferida em 05 anos e 06 meses, foi incrementada em 1/3 em virtude da causa de aumento de pena (art. 157, § 2º, I, II e V do CP), uma vez que o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, quando se afasta da fração mínima de 1/3 não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes Súmula 443.
"(...) A detração penal é providência a ser levada a efeito pelo Juiz da Execução Penal, que, oportunamente, realizará eventual abatimento considerando a situação pessoal do réu. (...)" (Acórdão n.899758, 20130710074799APR, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, Revisor: ESDRAS NEVES, 1ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 08/10/2015, publicado no DJE: 19/10/2015. Pág.: 146).

No tocante ao reconhecimento do princípio da insignificância deve ser feito unicamente pelo nível ínfimo da lesão sofrida, isto é, pelo desvalor do resultado, ou seja, juntamente com o nível da lesão, devem ser analisadas se as circunstâncias judiciais, como a culpabilidade do agente, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos do crime, consequências, circunstâncias, forem favoráveis. Como se pode notar, em virtude desses requisitos, tonou-se inócuo o reconhecimento da bagatela.

Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal dos réus
CLEYTON BORGES e ROSINALDO DE SOUZA, foram julgados e ao final condenados à pena de 08 ANOS, 03 MESES DE RECLUSÃO em regime inicial FECHADO e pagamento de 22 dias multa, como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º inciso I, II e V do CPB
, decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Comarca de Porto de Moz/PA, o qual adoto em todos os seus termos.

Ante o exposto, e na esteira do douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 16 de dezembro de 2020
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator